Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família e não forem encontrados outros bens passíveis de penhora.
II. À falta de indicativos de que o executado não tem nenhum outro bem penhorável e de que a constrição de parte dos seus rendimentos resguarda sua dignidade familiar, deve ser mantido o indeferimento contra o qual se insurge o exequente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.